Tribunal: STF
Processo: RE 527902
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA COOPERATIVA PROVIDO – INTERPOSIÇÃO, POR ELA, DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EM QUANTIA CERTA – MATÉRIA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STF – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO PELA UNIÃO – EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA – INCIDÊNCIA DO FUNRURAL SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 596.177-RG/RS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELA UNIÃO IMPROVIDO E “AGRAVO REGIMENTAL” DEDUZIDO PELA CONTRIBUINTE PROVIDO EM PARTE.